Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. CONTRATO RESCINDIDO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DOBRA LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cobrança indevida (ii) direito da autora à devolução em dobro de parcelas indevidamente cobradas; e (iii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. As provas produzidas indicam que a autora solicitou o cancelamento do contrato celebrado com a ré em 04/07/2024, ocasião em que devolveu os equipamentos instalados em sua residência (ID 69471637 - Pág. 5 e 69471618).
5. Após a rescisão, a ré emitiu três faturas com vencimento em 20/08/2024, nos valores de R$212,69, R$198,47 e R$91,15, referentes aos serviços fornecidos nos períodos de 01 a 04/07/2024, de 20/06/2024 a 19/07/2024, e multa rescisória (ID 69471638 - Pág. 2, 4 e 8).
6. Outrossim, foram enviadas cobranças dos serviços de Celular Móvel e Net Virtua para a plataforma de negociação do SERASA Limpa Nome, nos valores de R$368,66 e R$54,52, vencidas em 20/07/2024, sendo que a primeira foi quitada em 29/08/2024 (ID 69469805/69469806, 69469808 e 69471610).
7. A ré promoveu, de forma concomitante, a emissão de faturas e o envio do nome do consumidor para a plataforma de negociação, representando valores divergentes dos valores cobrados inicialmente (ID 69471648 / 69471651). Com efeito, diversas foram as faturas e as cobranças recebidas pela autora, sem a clara especificação dos serviços cobrados, períodos considerados e respectivos valores, em violação ao dever de informação exigido da ré (art. 6o, III, do CDC).
8. Ante a cobrança de valor não especificado realizada na plataforma SERASA Limpa Nome e consideradas as faturas emitidas, conclui-se que a autora pagou indevidamente o valor de R$212,69, dívida vencida em 20/08/2024, referente aos serviços pagos anteriormente, Net Virtua e Celular Móvel, fornecidos no período de 01 a 04/07/2024 (ID 69471637 - Pág. 6 e 69469804).
9. Em face do pagamento indevido e do engano injustificável, a ré deve restituir à autora o dobro do valor indevidamente cobrado (R$212,69), equivalente a R$425,38, mais os acréscimos legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
10. Por outro lado, a autora não apresentou qualquer elemento concreto para demonstrar que a ré promoveu cobranças excessivas ou abusivas da dívida, de forma que não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
11. Outrossim, embora comprovado que o nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de débito "SERASA LIMPA NOME", o apontamento não tem natureza pública e não se caracteriza como cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, para os efeitos legais, assim como não é possível deduzir que tenha ensejado a redução de seu crédito (score).
12. E não incluído o nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, configura-se que a cobrança de dívida, ainda que indevida ou prescrita, por si só, não atingiu atributos da personalidade da autora. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos negativos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023, publicado no PJe 27/10/2023.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para condenar a ré a devolver à autora a quantia de R$425,38 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), dobra do pagamento indevido, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774339, Relator: Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023, publicado no PJe 27/10/2023.